Tribunal: TJSP
Processo: 2220083-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação de nulidade ante a decretação de ofício da prisão preventiva - Não ocorrência - Manifestação regular do Ministério Público e da Defesa, mesmo que prevista legalmente a atuação

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação de nulidade ante a decretação de ofício da prisão preventiva - Não ocorrência - Manifestação regular do Ministério Público e da Defesa, mesmo que prevista legalmente a atuação de ofício do Juízo na questão - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2220083-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
impetrantes HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO e GEAN CANDIDO LOPES
SEIXAS e Paciente NATHANE DOS SANTOS BORGES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2220083-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 2/6
Habeas Corpus no 2220083-24.2020.8.26.0000
Impetrantes: Gean Cândido Lopes Seixas e Henrique de Matos Cavalheiro
Impetrada: Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo -
SP
Paciente: Nathane dos Santos Borges
Voto no 14.525
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão
que justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação
de nulidade ante a decretação de ofício da prisão preventiva -
Não ocorrência - Manifestação regular do Ministério Público e
da Defesa, mesmo que prevista legalmente a atuação de ofício
do Juízo na questão - Constrangimento ilegal não
caracterizado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Advogados,
Doutores Gean Cândido Lopes Seixas e Henrique de Matos Cavalheiro, em
favor de Nathane dos Santos Borges, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo - SP.
Alegam, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, apesar de ausentes os
requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Explicam que a paciente foi presa em flagrante, no dia
10/09/2020, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Salientam que, apesar de ter admitido que transportava o
entorpecente em sua mochila, e que iria entregá-lo a um rapaz na Estação
Marechal Deodoro do Metrô, alegou que estava muito arrependida e assim agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2220083-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 3/6
somente porque ficou desempregada em razão da pandemia.
Nesse passo, indicam que a paciente é absolutamente
primária, sem antecedentes criminais, não integra organização criminosa e não
se dedica às atividades criminosas, daí a desproporcionalidade da prisão
preventiva decretada em seu desfavor.
Mencionam, ainda, que a custódia cautelar foi decretada de
ofício, visto que não houve manifestação do Representante do Ministério Público
a favor do decreto da custódia preventiva, o que é vedado pela legislação pátria,
conforme se depreende do artigo 311 do Código de Processo Penal.
Reafirmam que a revogação da prisão preventiva se mostra
necessária, pois eivada de nulidade, uma vez que foi proferida em afronta ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Consideram, por fim, que a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam
suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e
a aplicação da lei penal, devendo ser o decreto prisional, a ultima ratio, como no
caso em análise.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que a paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor ou, de forma subsidiária, que a custódia preventiva seja
substituída por quaisquer das medidas cautelares previstas em lei.
Indeferida a liminar (fls. 122/124), e dispensadas as
informações, os impetrantes se manifestaram contrários ao julgamento virtual (fl.
128).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2220083-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 4/6
denegação da ordem (fls. 130/134).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos originários, que a paciente foi denunciada
como incursa nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 34, caput, ambos da Lei
11.343/2006, na forma dos artigos 69 e 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código
Penal, porque, no dia 10 de setembro de 2020, por volta de 13h40, na Estação
de Metrô Marechal Deodoro, Santa Cecília, na cidade e Comarca de São
Paulo/SP, em meio à calamidade pública ocasionada pela COVID-19, trazia
consigo e guardava, para fins de venda e entrega a terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 05 (cinco) invólucros
plásticos contendo 268,2 gramas de maconha e 01 (um) frasco contendo 62,7
gramas de haxixe, além de portar a quantia de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta
e dois reais) em espécie, provenientes da venda de drogas (cf. fls. 01/03 dos
autos de origem).
Trata-se de acusação de delitos graves, um deles hediondo
por equiparação, que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de sorte
que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado na decisão de fls.
96/100, principalmente ao destacar a gravidade concreta da conduta da paciente,
evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da
considerável quantia em dinheiro e petrechos relacionados à mercancia ilícita
encontrados em seu poder (cf. auto de fls. 40/41).
Ora, cuidando-se de acusação de crimes relacionados ao
tráfico de drogas, delitos graves, como já dito, ao contrário do alegado pelos
impetrantes, faz-se necessária a custódia cautelar em função de determinados
objetivos, que se relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2220083-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 5/6
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
da agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG,
Rel. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Ademais, primariedade, residência fixa ou ocupação lícita,
ainda que comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação da
prisão, já que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crimes
graves praticados pela agente - um deles equiparado a hediondo (cf. artigo 2o da
Lei no 8.072/90) -, são fundamentados na garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração
criminosa e assegurar a boa prova criminal.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias dos fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
E, ao contrário do alegado pelos impetrantes, tanto o
Ministério Público quanto a Defesa da paciente atuaram nos autos antes da
conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva, atos estes que,
aliás, ocorreram no mesmo dia (11/09/2020), conforme se verifica a fls. 46, 47/55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2220083-24.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 6/6
e 72/76 dos autos de origem.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator